Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu o valor da multa cominatória imposta ao ente público em razão do descumprimento de obrigação de fazer. O agravante pleiteia a exclusão da multa, alegando desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória, após a redução promovida pela decisão agravada, permanece adequado à finalidade coercitiva da sanção, sem configurar enriquecimento ilícito da parte beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação judicial contemplava alternativa subsidiária de matrícula em creche privada, também descumprida, razão pela qual a alegação de ausência de vaga não afasta a multa.
4. A multa diária foi fixada nos termos do art. 297 do CPC, com redução posterior, revelando-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da decisão, não configurando enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alegação de inexistência de vaga em creche pública não afasta a multa cominatória quando a decisão judicial prevê alternativa subsidiária igualmente descumprida.
2. A multa fixada nos termos do art. 297 do CPC, reduzida para adequação, deve ser mantida se proporcional e apta a compelir o cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0703035-88.2019.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 2/6/2021, DJE 11/6/2021.